Tribunal: STF
Processo: HC 223723
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-27
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.432/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 31 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, por quatro vezes, 157, §3º, II, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul declarou a nulidade parcial da sentença, no ponto da dosimetria das penas, determinando o retorno dos autos à origem para a correta individualização, restando prejudicada a apreciação do mérito dos recursos. Na oportunidade, foi mantida a constrição cautelar da paciente, ao argumento da periculosidade, em prejuízo à ordem pública e gravidade concreta da conduta - latrocínio, quatro roubos e associação criminosa armada -, que teria culminado com a morte da vítima, que contava com vinte anos de idade à época da ocorrência, por não ter atendido, prontamente, às exigências dos algozes. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que negou a medida acauteladora. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Destaca que a paciente faz jus ao deferimento da prisão domiciliar, eis que mãe de menor de 12 anos. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição da constrição domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (cf. HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente